Tribunal: TJES
Processo: 0015284-85.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015284-85.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAYAN GONZAGA ROGERIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015284-85.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAYAN GONZAGA ROGERIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: IAGO GAMA LIMA - ES24167-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. AGRAVANTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela Juíza de Direito Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, com fundamento na decisão soberana do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, fixando a pena em 18 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa sustentou, em síntese, equívocos na dosimetria da pena, sob o argumento de que a valoração negativa da culpabilidade teria sido lastreada em fundamentação inidônea, por se confundir com elementos próprios do tipo penal ou com circunstâncias já consideradas na qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença.

A defesa alegou, ainda, excesso na fixação da pena-base, ausência de fundamentação concreta suficiente para a exasperação, necessidade de revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como a fixação de honorários em favor do defensor dativo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, ao passo que a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, observou os parâmetros do art. 59 do Código Penal, sem bis in idem; (ii) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea qualificada; e (iii) saber se são devidos honorários ao defensor dativo nomeado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença observou o sistema trifásico de aplicação da pena previsto no art. 68 do Código Penal, com fundamentação individualizada das circunstâncias judiciais examinadas na primeira fase.

A valoração negativa da culpabilidade mostrou-se idônea, pois lastreada em dado concreto do caso, consistente na brutalidade da execução, com concentração de disparos de arma de fogo em região vital da vítima, notadamente no rosto, o que revela grau de reprovabilidade superior ao normalmente verificado em delitos da mesma natureza, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Não houve duplicidade valorativa, porquanto a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima diz respeito à situação de surpresa e vulnerabilidade no momento do ataque, ao passo que a culpabilidade foi negativada em razão da forma particularmente brutal da execução, tratando-se de elementos distintos.

A valoração negativa dos antecedentes também se mostrou correta, diante da existência de três condenações penais transitadas em julgado por fatos anteriores ao delito em exame, inclusive uma delas referente a crime anterior praticado contra a mesma vítima, circunstância que evidencia reiteração delitiva e agravamento progressivo da violência.

As demais circunstâncias judiciais foram examinadas com observância dos limites legais, tendo sido afastada a valoração negativa da conduta social e da personalidade por ausência de elementos suficientes, assim como deixou-se de utilizar novamente o motivo do crime na pena-base, por já ter sido empregado na qualificação do delito, em respeito à vedação do bis in idem.

A pena-base fixada acima do mínimo legal mostrou-se proporcional às circunstâncias concretas do caso, notadamente em razão da culpabilidade acentuada e dos antecedentes desfavoráveis.

É cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, ainda que qualificada, quando houver admissão do núcleo essencial da imputação. No caso, o recorrente confessou em juízo ter efetuado os disparos contra a vítima, ainda que tenha apresentado narrativa justificadora, o que impõe a incidência da atenuante em patamar de 1/12.

Não procede o pedido de compensação com agravante da reincidência, porquanto tal agravante não foi reconhecida na sentença. Na segunda fase, incidiram as agravantes do art. 61, inciso II, alíneas “c” e “f”, do Código Penal, tendo sido a atenuante da menoridade relativa compensada com a agravante relativa à violência contra a mulher, e mantida a fração de 1/6 para a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Reconhecida a confissão espontânea, a pena intermediária foi redimensionada para 24 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e, na terceira fase, aplicada a causa de diminuição da tentativa, na fração de 1/3, resultando pena definitiva de 16 anos, 6 meses e 26 dias de reclusão.

São devidos honorários ao defensor dativo, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço. A garantia de defesa técnica obrigatória no processo penal, prevista no art. 261 do Código de Processo Penal, e a indispensabilidade do advogado à administração da justiça, prevista no art. 133 da Constituição Federal, respaldam a fixação da verba honorária.

Na ausência de disciplina específica no processo penal, admite-se, com fundamento no art. 3º do Código de Processo Penal, a aplicação analógica do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, devendo os honorários ser fixados por apreciação equitativa, consideradas a natureza e importância da causa, o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e o tempo exigido para a atuação.

No caso, a atuação do defensor dativo mostrou-se efetiva e zelosa, justificando a fixação dos honorários em R$ 880,00.

Jurisprudência relevante citada: “Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca” (STJ, AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ 7.4.2009). “A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual” (TJES, Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionar a pena definitiva para 16 anos, 6 meses e 26 dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença, e fixar honorários advocatícios em favor do defensor dativo no valor de R$ 880,00.

Tese de julgamento: a valoração negativa da culpabilidade é legítima quando fundada na brutalidade concreta da execução, distinta das elementares e qualificadoras do delito; a confissão espontânea qualificada incide quando há admissão do núcleo essencial da conduta imputada; e o defensor dativo faz jus a honorários fixados por apreciação equitativa, a serem suportados pelo Estado, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 133;

Código de Processo Penal, arts. 3º e 261;

Código Penal, arts. 14, inciso II, 59, 61, inciso II, alíneas “c” e “f”, 65, inciso III, alínea “d”, 68, 121, § 2º, incisos II e IV;

Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º;

Código de Processo Civil, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ 7.4.2009;

TJES, Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Rayan Gonzaga Rogério contra sentença proferida pela Juíza de Direito Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que, com fundamento na decisão soberana do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, fixando a pena em 18 (dezoito) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, equívocos na dosimetria da pena fixada na sentença condenatória.

Argumenta que a magistrada teria procedido à valoração negativa da culpabilidade com fundamentação inidônea, afirmando que os fundamentos utilizados se confundiriam com elementos próprios do tipo penal ou com circunstâncias já consideradas na própria qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Sustenta, ainda, que a fundamentação referente à culpabilidade estaria baseada em circunstâncias inerentes à própria dinâmica do crime, o que configuraria indevida duplicidade valorativa.

A defesa também sustenta que a pena-base foi fixada de forma excessivamente elevada, alegando ausência de fundamentação concreta suficiente para justificar a exasperação promovida na primeira fase da dosimetria.

Nesse contexto, argumenta que a sentença teria atribuído peso desproporcional a determinadas circunstâncias judiciais, requerendo que seja realizada readequação da pena-base dentro de parâmetros mais próximos do mínimo legal.

Afirma, ainda, que determinadas circunstâncias judiciais não poderiam ter sido valoradas negativamente, seja por ausência de elementos concretos nos autos, seja por representarem aspectos já inerentes ao próprio delito de homicídio tentado qualificado.

Com base nesses fundamentos, requer o redimensionamento da pena aplicada, mediante a revisão da análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Pugna ainda pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a compensação com a agravante da reincidência, com a consequente redução da pena final, bem como a fixação dos honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de apelação, a fim de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, em patamar inferior a 1/6.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015284-85.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAYAN GONZAGA ROGERIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: IAGO GAMA LIMA - ES24167-A

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por Rayan Gonzaga Rogério contra sentença proferida pela Juíza de Direito Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que, acolhendo a decisão soberana do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 18 (dezoito) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa, nas razões recursais, não impugna o veredicto do Conselho de Sentença quanto à materialidade, autoria ou qualificadoras reconhecidas, restringindo sua insurgência à dosimetria da pena, sustentando, em síntese, que a pena-base teria sido fixada em patamar excessivo mediante valoração inadequada de circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Argumenta que a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante para negativar a culpabilidade consistiria em elementos inerentes ao próprio tipo penal ou já considerados na qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri, o que configuraria indevida duplicidade valorativa. Sustenta, ainda, que a elevação da pena-base não teria sido acompanhada de fundamentação concreta suficiente, razão pela qual pleiteia o redimensionamento da pena aplicada, com a fixação da pena-base em patamar mais próximo do mínimo legal.

Não assiste razão à defesa.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença recorrida observou corretamente o sistema trifásico de aplicação da pena previsto no artigo 68 do Código Penal, apresentando fundamentação individualizada das circunstâncias judiciais examinadas na primeira fase da dosimetria.

Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a magistrada sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal a partir da valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes.

No tocante à culpabilidade, consignou expressamente a sentença que:

“A brutalidade da execução, com disparos de arma de fogo concentrados em regiões vitais e sensíveis da vítima (rosto), demonstra uma conduta de especial reprovabilidade, que deve ser sopesada em seu desfavor.”

A defesa sustenta que tal fundamentação representaria circunstância inerente ao próprio delito ou à qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença. Todavia, não procede tal alegação.

A culpabilidade, enquanto circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta no caso concreto, sendo perfeitamente possível sua valoração negativa quando a forma de execução do crime revelar intensidade de violência superior àquela normalmente verificada em delitos da mesma natureza.

No caso concreto, a sentença descreve circunstância específica que evidencia grau de censurabilidade acentuado, consistente na concentração de disparos de arma de fogo em regiões vitais do corpo da vítima, notadamente no rosto, circunstância que revela intensidade ofensiva significativamente elevada. Trata-se de fundamentação concreta que não se confunde com o mero resultado típico do delito.

Importa destacar que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecida pelo Conselho de Sentença, está relacionada à situação de surpresa e vulnerabilidade da vítima no momento do ataque, enquanto a fundamentação utilizada para negativar a culpabilidade refere-se à forma particularmente brutal da execução, elementos distintos que não se confundem nem se sobrepõem.

Assim, não se verifica a alegada duplicidade valorativa.

Também foi corretamente valorada de forma desfavorável a circunstância judicial relativa aos antecedentes. Consta da sentença que consulta ao sistema SEEU revelou a existência de três condenações penais transitadas em julgado em desfavor do acusado, referentes a fatos anteriores ao delito ora examinado.

A magistrada consignou, ainda, circunstância especialmente relevante ao destacar que uma dessas condenações refere-se a delito anterior praticado contra a mesma vítima destes autos, situação que evidencia reiteração delitiva direcionada à mesma ofendida e demonstra agravamento progressivo da violência.

Tal circunstância revela grau de reprovação significativamente elevado e justifica a valoração negativa dessa vetorial.

Quanto às demais circunstâncias judiciais, a sentença registrou ausência de elementos suficientes para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do agente, optando corretamente por não lhes atribuir carga valorativa desfavorável. Também consignou que o motivo do crime, embora desfavorável, foi utilizado para qualificar o delito, razão pela qual não foi novamente considerado na fixação da pena-base, evitando-se, com acerto, qualquer hipótese de
bis in idem
.

Verifica-se, portanto, que a análise realizada pelo juízo sentenciante observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos no artigo 59 do Código Penal e na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A defesa sustenta, ainda, que a pena-base teria sido fixada em patamar excessivamente elevado.

Contudo, a dosimetria realizada mostra-se proporcional às circunstâncias concretas do caso, especialmente diante da existência de antecedentes desfavoráveis e da forma especialmente reprovável da execução do crime.

No que se refere ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, verifica-se dos autos que o réu confessou a prática delitiva ainda de que forma qualificada, assumindo que efetuou disparos contra a vítima.

A circunstância de a confissão ter vindo acompanhada de narrativa justificadora, procurando contextualizar o agir em quadro de medo, ameaça e conflito pretérito com a vítima, não afasta sua natureza jurídica de confissão qualificada.

E esta, como é cediço, é apta ao reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, desde que represente admissão do núcleo essencial da imputação, como efetivamente ocorreu.

A propósito, a própria estrutura defensiva demonstra que o acusado não negou o fato principal. Procurou, isto sim, cercá-lo de elementos explicativos. Mas a autoria dos disparos foi confessada em juízo, o que impõe o reconhecimento da atenuante, contudo em patamar de 1/12.

Reconhecida a confissão espontânea, cumpre examinar o pedido de compensação com a agravante da reincidência.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que não houve o reconhecimento da agravante da reincidência, mas sim a disposta no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (violência contra a mulher na forma da lei específica), bem como a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.

A Magistrada sentenciante promoveu a compensação da atenuante da menoridade relativa com a primeira agravante.

Em relação à segunda agravante, referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, fixou o patamar de 1/6, o qual mantenho.

Assim fixo a pena intermediária em 24 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão.

Na terceira fase dosimétrica houve o reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa, em fração de 1/3, razão pela qual fixo a pena definitiva em 16 anos, 6 meses e 26 dias de reclusão, mantendo os demais termos da sentença prolatada.

Quanto ao pleito de fixação de honorários advocatícios fixados em primeiro grau em favor do defensor dativo, entendo que de acordo com a regra contida no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

É consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o seu zelo profissional da advogada dativa nomeada, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandada.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento. Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Por tais motivos, fixo o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. Iago Gama Lima, OAB/ES 24.167.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça dou provimento parcial ao recurso para redimensionar a pena do réu e fixar honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para para redimensionar a pena do réu e fixar honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado.